Tribunal: TJMT
Processo: 1011482-75.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Recurso no: 1011482-75.2019.8.11.0002
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória da Comarca de Várzea Grande
Recorrente: FIDELINO BATISTA PINTO
Recorrido: OMNI FINANCEIRA S/A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 17.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DO CONSUMIDOR REVESTIDA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E SEUS CONSECTÁRIOS. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO. CARTÃO DA REDE UZE DE RESPONSABILIDADE DA RECORRIDA, FATURAS SEM HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL. REGISTRO DE APENAS UM PAGAMENTO. ASSINATURA COM VISÍVEL DIVERGÊNCIA. VERIFICAÇÃO A OLHO NU. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS (ESTELIONATÁRIOS). NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO POSTERIOR. RESSALVA DE POSICIONAMENTO E ADESÃO À MAIORIA. FIXAÇÃO DE FORMA ADEQUADA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de improcedência. Condenação em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.
Pretensão recursal é a reforma para declarar inexistente o débito discutido nos autos (R$ 45,30) e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Alternativamente, requer a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da necessidade e perícia.
Ação indenizatória cuja causa de pedir decorre da inscrição indevida do nome da recorrida no cadastro de inadimplência, sob a alegação de inexistência de relação jurídica, devendo se tratar de fraude.
Juntada de contrato em contestação que comprova a ocorrência de fraude, pois é visível a divergência entre as assinaturas nele constante e a assinatura da parte recorrente, verificada nos seus documentos pessoais anexo a inicial. Fraude grosseira e perceptível a olho nu, cotejando-se a assinatura do contrato firmado e os documentos pessoais. Desnecessidade da realização de periódica grafotécnica.
Faturas sem histórico de utilização e registro de um pagamento em débito automático.
Ausente prova apta a sustentar a licitude da conduta, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito.
É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida configura dano moral in re ipsa.
Negativação posterior. Posicionamento vencido deste relator nesta Segunda Turma Recursal. Ressalva de entendimento e adesão à maioria. Sentença parcialmente reformada.
Quantum arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), adequado ao quadro fático-probatório e dentro do critério da razoabilidade.
Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar inexigível o débito discutidos nos autos no valor de (R$ 45,30), bem como, condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FIDELINO BATISTA PINTO - CPF: 014.637.691-99 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020